Tribunal: STF
Processo: Rcl 84195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, o Tribunal de origem considerou que a Justiça do Trabalho manteria a competência para o julgamento da matéria, uma vez que a instituição do RJU não teve o condão de transpor o agravante para o regime estatutário.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação, com condenação em honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; ADCT, art. 19.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020; ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR; RE 1.373.526 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2024; Rcl 74.165/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Ministro Cristiano Zanin, DJe 28/2/2025.